Tribunal: TJDFT
Processo: 0747597-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca pessoal, uma vez que realizada sem fundada suspeita. No mérito, busca a absolvição ou desclassificação por não haver provas suficientes para manter a condenação. Subsidiariamente, pede a revisão do quantum de redução pelo tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se a busca pessoal ocorreu mediante fundada suspeita; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iii) se o quantum de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado foi proporcional;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, é legítima e não enseja nulidade das provas obtidas.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
6. O quantum de atenuação da pena, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, deve observar as circunstâncias em que o crime foi praticado. No caso dos autos, presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da LAD e sendo inidônea a fundamentação utilizada pelo magistrado singular para aplicar a diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em fração menor que a máxima estabelecida, a redução na fração de 2/3 é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.
Acórdão 2014425, 0701235-15.2025.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 2034320, 0745078-64.2024.8.07.0001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.